Tribunal: TCU
Processo: 007.838/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3670/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.838/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavio Luiz dos Santos de Souza (XXX.107.638-XX); Heder Dorneles Soares (XXX.264.041-XX); Jamielli Tomaz Pereira (XXX.330.396-XX); Juliana Marino Balera (XXX.563.888-XX); Maura Araujo Dias (XXX.853.868-XX); Natalia Santini Victuri (XXX.164.468-XX); Renan Luis Fragelli (XXX.972.478-XX); Renata de Almeida Vieira (XXX.089.709-XX); Vagner Mendonca Goncalves (XXX.315.898-XX); Vivian Maria Amaral de Oliveira (XXX.505.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.